Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700898-82.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANDRE STEIN DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por conter razões dissociadas. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2023 18:57:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador